Tribunal: STJ
Processo: 5057981-73.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084440 - RS(2025/0408697-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TACIANE SLIZYS MARTINEZ
ADVOGADOS
: OSCAR JÚLIO CARLETTO JUNIOR - RS039096
SÉRGIO MOACIR DE OLIVEIRA CRUZ - RS061534
LEONARDO JOEL HANDLER - RS075018
AGRAVADO
: SIMPALA VEICULOS S A
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUEZ VIANNA - RS051750
INTERES.
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora
AREsp n. 1.907.401/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
.
29/8/2022)
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d7ac89b-f251-4868-b239-403cb86d0c74

Documento eletrônico VDA55321214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d7ac89b-f251-4868-b239-403cb86d0c74

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084440 - RS(2025/0408697-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TACIANE SLIZYS MARTINEZ
ADVOGADOS
: OSCAR JÚLIO CARLETTO JUNIOR - RS039096
SÉRGIO MOACIR DE OLIVEIRA CRUZ - RS061534
LEONARDO JOEL HANDLER - RS075018
AGRAVADO
: SIMPALA VEICULOS S A
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUEZ VIANNA - RS051750
INTERES.
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora
AREsp n. 1.907.401/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
.
29/8/2022)
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por TACIANE SLIZYS
MARTINEZ contra decisão monocrática de minha relatoria na qual conheci do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim
ementado (fl. 585):
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CONDENAÇÃO AOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PARTE
VENCIDA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Documento eletrônico VDA54724951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 675feb46-9484-4221-afda-398568a5461a

ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA PARTE
AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação
de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização por danos morais, julgada improcedente contra
a segunda requerida e procedente em relação à seguradora.
2. A matéria devolvida a este grau recursal diz,
unicamente, contra a condenação do apelante ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, em relação à empresa
co-demandada Simpala Veículos
cuja ação foi julgada
S/A,
improcedente. 3. A parte autora apelante, requereu
expressamente a inclusão da empresa Simpala Veículos S/A
na lide, conforme petição juntada no evento 73, a fim de
que esta respondesse pelo teor de uma resposta concedida
em ofício judicial, cujas informações teriam cunho
inverídico. 4. Segundo o princípio da causalidade, aquele
que for vencido na lide deverá arcar com as despesas dele
decorrentes. 5. Na hipótese dos autos, em que pese o
pedido de inclusão tivesse como objeto a responsabilização
da empresa por litigância de má-fé e a sentença tenha
julgado os pedidos improcedentes por motivo diverso, não
afasta a condenação do autor aos ônus sucumbenciais,
posto que deu causa a lide e por qualquer fundamento que
seja, o feito foi julgado improcedente. 6. A empresa foi
chamada a lide, ofereceu defesa, evidenciando a
litigiosidade, cujo resultado foi improcedente, evidente,
portando que pelo próprio princípio da causalidade,
invocado pela apelante, esta é quem deverá arcar com as
custas e honorários da lide em que fora vencida. 7. Não
tendo o
logrado êxito em relação à empresa
autor/apelante
co-demandada, diante do resultado e em observância ao
princípio da causalidade, impõe-se estabelecer sua
responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais
e honorários uma vez que houve sucumbência pelo
recorrente, de acordo com o fixou o magistrado na origem.
8. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 607-612).
Em suas razões, a parte agravante persiste na tese de ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional. Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Postula o provimento deste agravo.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 730-735).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54724951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 675feb46-9484-4221-afda-398568a5461a

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Conforme trecho da decisão recorrida colacionado no julgado agravado, o
Tribunal de origem se manifestou satisfatoriamente sobre o alegado erro de fato. Veja-se
às fls. 707-708:

Quanto ao alegado erro de fato (o objeto da ação foi o
reconhecimento de litigância de má-fé e não indenização
por danos materiais e morais), houve manifestação
suficiente por parte do Tribunal de origem. Veja-se às fls.
608-609: Quanto aos embargos de declaração opostos pela
parte autora, adiando que não merecem acolhimento, posto
que não constatada qualquer das hipóteses do do CPC. No
caso em análise, a matéria objeto da
art. 1.022
controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada
quando do julgamento do recurso (abaixo transcrito), pelo
que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios
previstos pelo dispositivo em comento, in verbis: (...) A
matéria devolvida a este grau recursal diz, unicamente,
contra a condenação do apelante ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, em relação à empresa co- demandada
Simpala Veículos
cuja ação foi julgada improcedente.
S/A,
A parte autora apelante, requereu expressamente a inclusão
da empresa Simpala Veículos
na lide, conforme
S/A
petição juntada no evento 73, a fim de que esta respondesse
pelo teor de uma resposta concedida em ofício judicial,
cujas informações teriam cunho inverídico. Segundo o
princípio da causalidade, aquele que for vencido na lide
deverá arcar com as despesas dele decorrentes. Na hipótese
dos autos, em que pese o pedido de inclusão tivesse como
objeto a responsabilização da empresa por litigância de má-
fé e a sentença tenha julgado os pedidos improcedentes por
motivo diverso, não afasta a condenação do autor aos ônus
sucumbenciais, posto que deu causa a lide e por qualquer
fundamento que seja, o feito foi julgado improcedente. A
empresa foi chamada a lide, ofereceu defesa, evidenciando
a litigiosidade, cujo resultado foi improcedente, evidente,
portando que pelo próprio princípio da causalidade,
invocado pela apelante, esta é quem deverá arcar com as
custas e honorários da lide em que fora vencida. Não tendo
o
logrado êxito em relação à empresa co-
autor/apelante
demandada, diante do resultado e em observância ao
princípio da causalidade, impõe-se estabelecer sua
responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais
e honorários uma vez que houve sucumbência pelo
recorrente, de acordo com o fixou o magistrado na origem.
Sob a rubrica de contradição, pretende a parte embargante,
em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os
embargos declaratórios constituem recurso de integração e
não de substituição. Não servem, com efeito, para
responder a questionários sobre pontos de fato, para
revolver questão já decidida, para abrandar o rigor da lei
aplicada tampouco para forçar o julgador a repetir a
fundamentação exarada no acórdão embargado. O fato de
não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela
Documento eletrônico VDA54724951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 675feb46-9484-4221-afda-398568a5461a

embargante no recurso não configura mácula, a ensejar o
acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o
resultado do julgamento deve ser manejada pela via
processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se
prestam para tal fim.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Por fim, quanto à alegada omissão quanto à valoração de prova, tal análise
demandaria nova incursão no conjunto probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Impossível constatar a inexistência de valoração de provas sem uma nova incursão no
conjunto probatório.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVOS EM
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
DE CHAVES
RECONVENÇÃO. CONTRATO DE
C/C
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
JUSTA
RECUSA. INEXISTÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO
DO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO
INTEGRAL.
APLICAÇÃO
DO
TEMA
967/STJ.
INADEQUAÇÃO.
MULTA
CONTRATUAL
PROPORCIONAL. COISA JULGADA MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
IDENTIDADE
FÁTICA.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E

AGRAVOS
CONHECIDOS.
RECURSOS
7/STJ.
ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia, de forma clara e suficiente, as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário ao pleito da parte.
2. O
do CPC consagra o princípio do livre
art. 371
convencimento motivado, conferindo ao julgador a
liberdade de valorar as provas constantes dos autos, desde
que de forma fundamentada. A pretensão de rediscutir a
valoração das provas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A devolução do imóvel pelo locatário constitui exercício
regular de direito potestativo, não dependendo de
adimplemento de todas as obrigações contratuais, sendo
indevida a recusa do locador ao recebimento das chaves.
Eventuais débitos, encargos ou danos devem ser discutidos
em ação própria, não servindo como condição para a
extinção da relação locatícia.
Documento eletrônico VDA54724951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 675feb46-9484-4221-afda-398568a5461a

4. O
que trata da consignação em
Tema 967/STJ,
pagamento de quantia em dinheiro, não se aplica às ações
de consignação de chaves, em que o objeto é a restituição
da posse do bem locado.
5. A multa contratual proporcional fixada em virtude da
devolução antecipada individual encontra respaldo nas
cláusulas contratuais e na jurisprudência desta Corte, não
sendo possível sua revisão em sede especial.
6. Não há violação aos arts. 502 e 503 do CPC quando o
Tribunal estadual, com base nas premissas fáticas dos
autos, conclui pela inexistência de identidade entre as
causas e afasta a alegada coisa julgada sobre questão
prejudicial, porquanto o reconhecimento da identidade
entre demandas demanda reexame de fatos e provas.
7. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
STJ. Aplicação das Súmulas 5, 7 e
e
83/STJ
284/STF.
8. Agravos conhecidos. Recursos especiais não providos.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.960.839/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
16/12/2025.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54724951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:44
Código de Controle do Documento: 675feb46-9484-4221-afda-398568a5461a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.440 / RS
Número Registro: 2025/0408697-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50579817320198210001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TACIANE SLIZYS MARTINEZ
ADVOGADOS : OSCAR JÚLIO CARLETTO JUNIOR - RS039096
SÉRGIO MOACIR DE OLIVEIRA CRUZ - RS061534
LEONARDO JOEL HANDLER - RS075018
AGRAVADO
: SIMPALA VEICULOS S A
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUEZ VIANNA - RS051750
INTERES.
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TACIANE SLIZYS MARTINEZ
ADVOGADOS : OSCAR JÚLIO CARLETTO JUNIOR - RS039096
SÉRGIO MOACIR DE OLIVEIRA CRUZ - RS061534
LEONARDO JOEL HANDLER - RS075018
Documento eletrônico VDA55294867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: bcd0fd31-58c1-4333-a7ae-7df3e3d2fd31

AGRAVADO
: SIMPALA VEICULOS S A
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUEZ VIANNA - RS051750
INTERES.
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:14
Código de Controle do Documento: bcd0fd31-58c1-4333-a7ae-7df3e3d2fd31